Tribunal: TJSP
Processo: 2395184-36.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio duplamente qualificado. Liberdade provisória, ao argumento de que estão ausentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema e de que há injustificável excesso de prazo na formação da culpa. Mera reiteração de argumentos detidamente analisados no Habeas Corpus em apenso. Ausência de fato novo relevante capaz de modificar as conclusões daquela impetração.

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio duplamente qualificado. Liberdade provisória, ao argumento de que estão ausentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema e de que há injustificável excesso de prazo na formação da culpa. Mera reiteração de argumentos detidamente analisados no Habeas Corpus em apenso. Ausência de fato novo relevante capaz de modificar as conclusões daquela impetração. Impetração não conhecida.